Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). 1.1. Na hipótese, não há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença, na medida em que o apelante olvidou de apontar, objetivamente, o eventual desacerto do pronunciamento judicial combatido, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso.
2. O consumidor tem direito de ser demandado no foro de seu domicílio, tendo em vista a proteção garantida pela legislação consumerista. 2.1. No caso concreto, a despeito de o consumidor figurar no polo passivo da ação monitória, a demanda foi proposta no foro de eleição e não há demonstração de dificuldade de acesso à Justiça. O fato de o contrato firmado se tratar de contrato de adesão não é suficiente, por si só, para modificar o foro contratualmente eleito, sendo imprescindível que fique configurada a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário ou a hipossuficiência das partes, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida, não provido.